Tribunal: TJDFT
Processo: 0751708-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER formulados nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial.
2. Quando infrutífera a pesquisa anterior, e decorrido lapso temporal superior a um ano, é possível a realização de nova consulta aos sistemas informatizados de penhora para busca de ativo financeiro, porquanto foi demonstrada a razoabilidade da reiteração da medida.
3. No caso, transcorreram quatro anos desde a última consulta realizada, sem que nada fosse encontrado.
4. Recurso conhecido e provido.